Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-45.2022.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0700095-45.2022.8.07.0002 EMBARGANTE: PEDRO RAFAEL ROCHA SANTOS EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pela Defesa de PEDRO RAFAEL ROCHA SANTOS (ID 55612310), dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. 2. Após, retornem-se os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília, 7 de fevereiro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator